Tribunal: TJBA
Processo: 8036128-67.2020.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8036128-67.2020.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: JULIO ANDRADE PAULO

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO FERREIRA DE BARROS, PAULO SERGIO FERREIRA DE BARROS FILHO, ANA CAROLINA DE CARVALHO NEVES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 485, DO STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE Nº 632853/CE. TEMA 485. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A PERMITIR O JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8036128-67.2020.8.05.0000.2, em que figura como agravante, Estado da Bahia e, como agravado, Júlio Andrade Paulo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.